Tribunal: TJDFT
Processo: 0739759-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA) (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AFASTADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR INTERMÉDIO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE QUE AUTORIZA A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NÃO APLICAR O PRIVILÉGIO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de tráfico de drogas, na modalidade “guardar” e “ter em depósito”, dentre outros verbos nucleares, tem caráter permanente; logo autorizada está a prisão em flagrante delito, nos termos do art. 303 do CPP, e, por conseguinte, a busca domiciliar, sem consentimento do morador ou determinação judicial, consoante disposto no art. 5o, XI, da CRFB.
2. Não se cogita de ilicitude da prova ou de irregularidade no flagrante quando se observa que o ingresso dos policiais na residência, na qual foram as drogas localizadas, foi motivado pela presença de fundadas suspeitas de estar o réu cometendo um delito.
3. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e por meio dos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. “Para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”, conforme o § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06. Na espécie, além da importante quantidade de entorpecentes, foram apreendidas balanças de precisão, dinheiro em espécie, plástico filmes e outros petrechos relacionados à mercancia ilícita de drogas.
5. Conforme entendimento do STJ, inquéritos policiais e/ou ações penais em curso podem ser utilizados para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
6. Recurso conhecido e desprovido.